Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.

2. O acórdão majorou os honorários fixados em sentença, observando o artigo 85, §§2o e 11 CPC.

3. O Código de Processo Civil, ao tratar da majoração dos honorários no julgamento de recurso, dispõe expressamente que compete ao tribunal majorar os honorários anteriormente fixados, não havendo qualquer distinção quanto ao provimento ou não do recurso.

4. Para a fixação da condenação em custas e honorários advocatícios, o CPC adotou a teoria da sucumbência, sendo certo que a exclusão da indenização pelos quadros decorativos não afasta a sucumbência mínima do autor.

5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.